Tribunal: STF
Processo: RE 89089
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL. RECURSO CABIVEL. APELAÇÃO. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 513. -CABE RECURSO DE APELAÇÃO DA DECISÃO
PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL, VISTO TRATAR-SE DE
SENTENÇA QUE JULGA O MÉRITO DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.